Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-29.2024.8.11.0009
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001934-29.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME RODRIGUES PLACIDO - CPF: 061.274.991-60 (APELANTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), EVANDRO NUNES VIANA - CPF: 736.100.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ANDREIA MENDONCA - CPF: 918.857.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA VUOLLO BOTAN - CPF: 035.698.971-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FERREIRA DA SILVA - CPF: 530.796.989-91 (VÍTIMA), FERNANDO DAMASCENO CHAVES - CPF: 919.321.491-04 (VÍTIMA), JOSE FELIPE CORREIA DO VALE SILVA - CPF: 072.705.061-32 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO.
ABSOLVIÇÃO.

MENOR PARTICIPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §

2o, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B
,
do ECA), em concurso formal de crimes (art. 70
,
do CP).

I
I
. Questão em discussão
:
Há três questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido do crime de corrupção de menores por desconhecimento da idade do adolescente; (
ii
) estabelecer se a fração de aumento da pena no crime de roubo deve ser reduzida; (
iii
)
determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III.
Razões de decidir:

1.
A defesa não apresentou prova inequívoca do erro de tipo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156
,
do CPP.

2.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando
a
prática de infração penal conjunta com adolescente.

3.
A inovação recursal é vedada no processo penal, sendo inadmissível a alegação de menor participação apenas em sede de apelação.

4.
A pena superior a quatro anos impõe o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §

2o, "b", do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“
O desconhecimento da menoridade do comparsa não afasta a tipicidade do crime de corrupção de menores, salvo prova inequívoca do erro de tipo.
2
. A fração mínima de aumento pelo concurso de pessoas prevista no art. 157, §

2o, II, do CP é adequada quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. 3. A pena superior a quatro anos impõe o
regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, b, do Código Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 33, §

2o, "b", 70 e 157, §

2o, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2574554/RO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
20.08.2024; STJ, Súmula 500; TJMT, Apelação Criminal n. 1019571-59.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1004212-81.2023.8.11.0059, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME RODRIGUES PLÁCIDO
contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, §

2o, inciso II, do Código Penal) e corrupção de menor
es
(artigo 244-B
,
do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA),
em concurso formal de crimes (artigo 70, do CP),
conforme
sentença
que se vê no Id. 259043716
.

Em suas razões (Id. 264160286), o apelante sustenta, em síntese, a inexistência do crime de corrupção de menores, alegando erro de tipo, pois não tinha conhecimento da menoridade do adolescente J
.
F
.
, seu comparsa nos fatos, defendendo a ausência de dolo na prática delitiva.

Argumenta que a aparência física do adolescente não indicava sua verdadeira idade. Aduz, ainda, que não restou devidamente comprovada a prática do crime de corrupção de menores.

Além disso, requer a revisão da fração de aumento aplicada no crime de roubo, sustentando a desproporcionalidade da majoração da pena, e pleiteia a fixação do regime inicial aberto, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 274262854), sustentando a manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que não há provas robustas que indiquem o desconhecimento da menoridade do comparsa, bem como a correta aplicação das causas de aumento na dosimetria da pena.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Domingos Sávio
d
e Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso
(Id.
282334372
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Como consignado em relatório,
o apelante busca a absolvição do delito de corrupção de menores, alegando desconhecimento da idade do adolescente com quem praticou o roubo, e ainda pretende a revisão da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo majorado.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...)

FATO 01 (Roubo majorado):

Consta do presente inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2024, por volta das 12h30min, na Avenida Paraná, n. 1361, Bairro Sagrada Família, nesta cidade de Colíder/MT, o
denunciado
GUILHERME RODRIGUES PLÁCIDO
,
na companhia do adolescente José Felipe Correia do Vale Silva
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas),
subtra
iu
para si ou para outrem
,
coisa
alheia
móvel, consistente em
um veículo Fiat Pulse, placa SPJ5G57, ano/modelo 2024,
Renavam
1390524326, cor preta, pertencente
ao ofendido
Fernando Damasceno Chaves, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

FATO 02 (Corrupção de menores):

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local narrados no fato acima, o denunciado
GUILHERME RODRIGUES PLÁCIDO
, consciente e dolosamente, corrompeu o adolescente
José Felipe Correia do Vale Silva, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos
, eis que nascido em 04/10/2006, a com ele praticar a infração penal descrita no fato 01.

E
xposição dos fatos criminosos:

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado Guilherme Rodrigues Plácido, na companhia do adolescente José Felipe, se deslocaram de motocicleta Honda
Biz
, de cor cinza, até o estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Fórmula
Car
”, e ali estando, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, renderam o proprietário do estabelecimento Cícero Ferreira da Silva e
subtraíram
um veículo Fiat Pulse, de propriedade da vítima Fernando Damasceno Chaves, empreendendo, na sequência, fuga do local na condução do veículo.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada, passando os agentes a empreenderem diligências no intuito de localizarem os larápios, sendo que, após terem recebido informações de que o veículo roubado teria sido visto numa estrada rural conhecida como “estrada pop”,
deslocaram-se
até o local, logrando êxito em localizar tanto a motocicleta utilizada na prática criminosa, quanto o veículo subtraído, abandonados numa mata.

Ademais, ainda na persecução de diligências ininterruptas, os policiais lograram encontrar o denunciado e seu comparsa adolescente, restando ambos detidos, não se logrando, todavia, localizar e apreender as armas de fogo utilizadas no assalto.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou a conduta criminosa, afirmando que o roubo foi perpetrado para posterior venda do veículo para fins de saldar dívidas contraídas por si.
(
...)”
(Id.
259043667
).

a) Do pleito de absolvição do delito de corrupção de menores:

No caso em apreço, verifica-se que a tese defensiva de desconhecimento da menoridade do adolescente não encontra respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos.

Inicialmente
, há de se destacar que o próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu que
conhecia
o adolescente
J. F. C. V. S.
, com quem mantinha convivência anterior ao fato delituoso. Não se trata, portanto, de um contato fortuito ou circunstancial, mas de relação prévia que, por si só, impõe ao agente o dever mínimo de diligência quanto à identidade daqueles com quem se associa para práticas ilícitas.

Ademais, não foi apresentada qualquer prova concreta pela defesa capaz de demonstrar que o adolescente possuía aparência física discrepante de sua real idade, de forma a induzir o apelante a erro
substancial. Pelo contrário, toda a narrativa processual indica que J
.
F
.
ostentava características compatíveis com sua condição de adolescente de 17 anos, não havendo peculiaridade que justificasse eventual confusão quanto à sua idade.

De se
lembrar
que, conforme dispõe o art. 156
,
do Código de Processo Penal, incumbia à defesa comprovar o alegado erro de tipo, e não apenas alegá-lo de maneira genérica e desprovida de embasamento probatório, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência pátria, a propósito, é pacífica em afirmar que o mero desconhecimento alegado, sem lastro probatório idôneo, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal pelo delito de corrupção de menores.

Assim decidiu o STJ em recente precedente no
AREsp
n. 2574554/RO,
(Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
,
DJe
20/08/2024)
:
A mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do adolescente não é suficiente para absolvê-lo, pois, sendo delito formal, basta para sua caracterização que o agente pratique crime na companhia de menor
.

Sabe-se que
o delito de corrupção de menores, se trata de crime de natureza formal, conforme dispõe a
Súmula 500 do
STJ
:

A
configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção do menor
.

O envolvimento de adolescente em atividade criminosa conjunta com maior penalmente responsável é suficiente para caracterizar o delito, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da idade.

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que:

O crime do art. 244-B
do ECA
é formal e prescinde da efetiva comprovação de corrupção do menor.
A prática de infração penal em conjunto com adolescente é suficiente para a caracterização do tipo penal, sendo irrelevante eventual desconhecimento da idade, salvo prova inequívoca neste sentido, ônus que compete à defesa
. (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
10195715920228110042, Relator
: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/
2024
)
. (grifos meus).

Deve-se considerar, ainda, que o contexto fático revela que o apelante e o adolescente não apenas se associaram para a prática criminosa, mas o fizeram em condições que denotam planejamento e divisão de tarefas, como o transporte até o local do crime em motocicleta, a abordagem armada à vítima e a fuga subsequente, o que demonstra, com
maior razão, que havia plena ciência e domínio sobre todos os elementos da empreitada criminosa, inclusive sobre a idade do parceiro delitivo.

Portanto, ausente demonstração de erro de tipo escusável e presentes elementos objetivos a indicar a ciência da menoridade do adolescente, não há que se falar em absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 244-B
,

do ECA
.

b)
Do pleito de
redução da fração de aumento aplicada em razão do concurso de pessoas
no crime de roubo
:

No tocante à alegação de que o apelante teria exercido
participação de menor relevância na empreitada criminosa
, ensejando, assim, a necessidade de redução da fração de aumento aplicada em razão do concurso de pessoas, a pretensão não merece acolhimento, por dois fundamentos principais:

Primeiramente
,
verifica-se que
a tese ora sustentada pela defesa não foi suscitada oportunamente na fase de memoriais perante o Juízo de origem. A ausência de requerimento específico nessa fase processual caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, ante o princípio da preclusão
consumativa
. Em outras palavras, a parte não pode apresentar, em grau recursal, fundamento novo que não foi
oportunamente debatido nas instâncias ordinárias,
sob pena
de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Conforme entendimento consolidado
neste Tribunal
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1.
As teses de nulidade do reconhecimento pessoal e de desclassificação do crime de roubo para furto simples, furto qualificado ou furto privilegiado não podem ser conhecidas, pois configuram inovação recursal, uma vez que não foram apresentadas no momento processual adequado, como na Defesa Prévia ou nos Memoriais
.
Analisar essas questões diretamente em sede recursal configuraria supressão de instância, sem que o juízo
a quo
tenha se debruçado sobre as temáticas, por esse motivo, o recurso, nesses pontos, não pode ser conhecido
. 2. A condenação pelo crime de roubo majorado
está devidamente fundamentada em provas robustas, como os depoimentos de testemunhas e a análise das imagens das câmeras de segurança que capturaram a ação
criminosa .
As declarações dos policiais envolvidos na investigação e prisão do apelante, as quais são uníssonas e coerentes, reforçam a autoria delitiva. A negativa de autoria do apelante, não corroborada por provas concretas, não é suficiente para desconstituir o acervo probatório existente nos autos, sendo impossível acolher o pedido absolutório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
10042128120238110059, Relator
: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/
2024
)
. (grifos meus).

Portanto, carece a tese de menor participação de requisito essencial à sua admissibilidade.

Em segundo lugar, e ainda que assim não
fosse,
o Juízo de origem aplicou corretamente a fração mínima legal de 1/3 prevista no art. 157, §

2o,
inc. II,
do Código Penal para o aumento da pena pelo concurso de pessoas.

O artigo 157, §

2o, inciso II, estabelece que, em se verificando o concurso de agentes na prática do roubo, a pena
será

aumentada
de um terço até a metade, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, eleger a fração.

Na hipótese, o magistrado sentenciante, com prudência, optou pela aplicação do aumento mínimo possível, em benefício do réu. Assim,
a dosimetria realizada na origem encontra-se hígida, não havendo qualquer vício ou excesso a ser reparado.

Diante de tais fundamentos, afasto a tese defensiva de menor participação, mantendo
incólume
a fração de aumento aplicada na sentença.

d
)
Do pleito de fixação de regime aberto:

Por fim, pleiteia a defesa a fixação do regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda penal, argumentando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

No entanto, conforme o disposto no art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o agente condenado a pena superior a
4
anos de reclusão deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Dessa forma, mantenho o regime fixado na sentença combatida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Guilherme Rodrigues
Placido

mantendo na íntegra os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025